Tribunal: TJSP
Processo: 1010757-43.2019.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Controvérsia sobre a eventual adequação entre o aparelho auditivo e o quadro clínico da autora era passível de ser dirimida mediante prova documental, em especial os documentos relativos aos alegados exames detalhados que a ré teria realizado na autora antes da indicação do produto.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Controvérsia sobre a eventual adequação entre o aparelho auditivo e o quadro clínico da autora era passível de ser dirimida mediante prova documental, em especial os documentos relativos aos alegados exames detalhados que a ré teria realizado na autora antes da indicação do produto. Desnecessidade de produção de prova pericial ou oral para esta finalidade. Cerceamento de defesa não configurado. Parte ré que se aproveitou da vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e sem conhecimento técnico sobre equipamentos médicos, para induzi-la a adquirir produto que não era útil ao tratamento/correção da sua enfermidade. Prática abusiva que enseja o desfazimento do negócio. Inteligência dos artigos 39, inciso IV, c. c. o artigo 51, inciso IV, do CDC. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1010757-43.2019.8.26.0625/50000, da Comarca
de Taubaté, em que é embargante S E S EQUIPAMENTOS MÉDICOS
EIRELI, é embargada BENEDITA GRAÇA AMARAL DO CARMO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010757-43.2019.8.26.0625/50000 - Taubaté - Voto no 18415 - 2/5
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1010757-43.2019.8.26.0625/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: S e S Equipamentos Médicos Eireli
Embargado: Benedita Graça Amaral do Carmo
Comarca: Taubaté
Voto no 18415
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPRA E VENDA.
Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro
material. Controvérsia sobre a eventual adequação entre o
aparelho auditivo e o quadro clínico da autora era passível de
ser dirimida mediante prova documental, em especial os
documentos relativos aos alegados exames detalhados que a ré
teria realizado na autora antes da indicação do produto.
Desnecessidade de produção de prova pericial ou oral para esta
finalidade. Cerceamento de defesa não configurado. Parte ré
que se aproveitou da vulnerabilidade da autora, pessoa idosa e
sem conhecimento técnico sobre equipamentos médicos, para
induzi-la a adquirir produto que não era útil ao
tratamento/correção da sua enfermidade. Prática abusiva que
enseja o desfazimento do negócio. Inteligência dos artigos 39,
inciso IV, c. c. o artigo 51, inciso IV, do CDC. Questões
suscitadas
nestes
embargos
declaratórios
foram
suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira
pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter
infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do
v. acórdão de fls. 178/184, que negou provimento à apelação interposta
pela ré.
Inconformada,
a
ré
opôs
embargos
declaratórios,
sustentando, em síntese, que: o acórdão incorreu em contradição ao
rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, pois tinha o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010757-43.2019.8.26.0625/50000 - Taubaté - Voto no 18415 - 3/5
produzir outras provas além daquelas já constantes nos autos; era
imprescindível a realização de prova pericial, seja no aparelho, seja no
exame médico da consumidora, a fim de possibilitar a constatação do
suposto vício no produto, bem como para comprovar que a
consumidora necessitava do aparelho para melhora da sua audição; o
acórdão foi omisso quanto ao artigo 49, caput, do CDC, que dispõe que
a devolução do produto só pode ocorrer na hipótese de aquisição fora
do estabelecimento comercial; os embargos declaratórios devem ser
acolhidos, para que sejam sanadas a contradição e omissão apontadas
(fls. 01/07 do incidente).
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos
declaratórios, são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do
julgado, previstas expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer
contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Conforme destacado pelo v. acórdão, a controvérsia sobre
a eventual adequação entre o aparelho auditivo e o quadro clínico da
autora era passível de ser dirimida mediante prova documental, em
especial os documentos relativos aos alegados exames detalhados que a
ré teria realizado na autora antes da indicação do produto, razão pela
qual não havia necessidade de produção de prova pericial ou oral para
esta finalidade. E a ausência de produção de provas desnecessárias não
configura o alegado cerceamento de defesa (fls. 181).
Ademais, como bem destacou o v. acórdão, diante da
ausência de comprovação do prévio diagnóstico que demonstre a
adequação entre o aparelho auditivo e o quadro clínico da consumidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010757-43.2019.8.26.0625/50000 - Taubaté - Voto no 18415 - 4/5
à época do negócio, mostra-se razoável concluir que a parte ré se
aproveitou da vulnerabilidade da autora, pessoa idosa (tinha 66 anos de
idade à época dos fatos) e sem conhecimento técnico sobre
equipamentos médicos, para induzi-la a adquirir produto que não era
útil ao tratamento/correção da sua enfermidade, de modo a incorrer em
prática abusiva, o que enseja o desfazimento do negócio, consoante
inteligência dos artigos 39, inciso IV, c. c. o artigo 51, inciso IV, do CDC
(fls. 182/183).
Além disso, cumpre ressaltar que o magistrado não é
obrigado a versar sobre todas as alegações constantes nos autos,
quando, por outros elementos do processo, já tiver encontrado
fundamentos suficientes para amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que as questões suscitadas nestes
embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v.
acórdão.
A
reanálise
pretendida
tem
finalidade
meramente
infringente, pois o que se pretende é a modificação do julgado. No
entanto, o inconformismo da ré com a solução dada ao litígio não pode
servir de fundamento para a oposição de embargos declaratórios.
Outrossim, não constitui requisito ou pressuposto de um
decisum a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal
sorte que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos
constitucionais, processuais ou a normas especiais, ou ainda a
súmulas deste E. Tribunal ou de Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015, aplica-se o seu artigo 1.025, que consagra o prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010757-43.2019.8.26.0625/50000 - Taubaté - Voto no 18415 - 5/5
ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator